Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725440-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DA SILVA CULETTO AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interposto contra decisão do Juízo de origem que revogou o benefício da gratuidade de justiça e admitiu o cumprimento de sentença. O presente recurso está incluído para julgamento na 1a. sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 21/01/2021, conforme certidão de ID 21639749. Na petição de ID 21873350, a agravante requer a retirada do processo da pauta presencial, a fim de realizar sustentação oral. Considerando que nos termos do art. 937, VIII, do CPC, não é cabível sustentação oral no caso dos autos, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse na inclusão do feito na pauta presencial por videoconferência. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator